Tribunal: TJMT
Processo: 0017172-39.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017172-39.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.333.505/0001-78 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELANTE), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA DO COMPRADOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO –
SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a mitigação dos “rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade”

(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 07/06/2016). 2. “Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018). 3. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 0017172-39.2014.8.11.0015 – Código 218288), ajuizada contra a apelante, e também contra MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, por ZS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar “
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.953,64, referente ao reparo do motor (fls. 77/80), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
” (cf. Id. no 164733190 – pág. 139/144).

A apelante alega que “
o veículo em questão
(caminhão)
era utilizado por uma empresa que exerce atividade econômica no setor madeireiro, o que, por consequência, revela o uso severo do veículo que necessita rodar por estradas precárias, entrando em regiões de matas e extração de madeira, carregando toneladas de toras, e, como a própria autora afirma, fazendo em média 10.000 quilômetros por mês
”. Diz que a juíza sentenciante concluiu pela sua responsabilidade pelos danos reclamados pela autora/apelada “
sem se atentar que restou comprovado nos autos que as visitas anteriores à (sua) oficina, ao contrário do que quis fazer crer a proprietária do veículo, trataram-se de manutenções periódicas corriqueiras, e não vícios, portanto, não há falar em (seu) conhecimento quanto a vício existente e que deve ser responsável
”, além disso, também não se atentou ao fato de que a “
cobrança realizada pela apelante no valor de R$8.953,64, conforme comprovado nos autos por meio da Ordem de Serviço, teve como queixa a alegação de água no óleo do cárter, em razão da manutenção ocorrida, o veículo recebeu peças novas, todas originais de fábrica, tendo sido o seu motor completamente substituído por um novo, conforme demonstra a ordem de serviço no 11863, o que, sem sombra de dúvida, afasta a suposta responsabilidade solidária, sendo inverídica a conclusão de que a prestação de serviços realizada não teria sido a contento
”, sendo que, no máximo, a única culpada e responsável pelos problemas detectados seria a fabricante, “
inexistindo nos autos qualquer menção a conduta diversa que deveria ter a concessionária, que dentro de suas limitações, não mediu esforços para atender a demanda posta, sempre esclarecendo à autora de todos os atos realizados e autorizações concedidas pela fabrica quanto ao acionamento da garantia
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a sua condenação solidária ao pagamento da indenização, com a improcedência do pedido autoral em relação a si (cf. Id. no 164733197).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 164730851, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença nos seguintes termos:

“Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS que ZS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. move em face de M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., alegando que, em 24/01/2011, adquiriu um caminhão marca Volkwagen, placa NJR-5491, o qual possuía uma garantia contratual de fábrica de três anos.

Alega que, com pouco tempo de uso, surgiram vícios no veículo, o qual se submeteu a diversos consertos. Aduz que o caminhão foi adquirido zero quilômetro e que todas as revisões foram realizadas na concessionária. Alega que as requeridas não sanaram defeitos apresentados em 04/05/2012, pois o motor continuou apresentando o problema de soprar água pelo reservatório de expansão.

Afirma que, em 21/03/2013, o representante da fabricante (segunda requerida), lhe vendeu um serviço de manutenção preventiva e corretiva, denominado ‘CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VOLKSTOTAL PREV’, com a promessa de que os problemas do caminhão seriam resolvidos sem custo algum. Aduz que as referidas manutenções não surtiram efeito, pois o caminhão constantemente apresentava problemas e retornava à concessionária.

Afirma que foi ludibriado com o referido contrato e, por isso, visa a devolução em dobro dos valores cobrados. Afirma que deixou de auferir renda em razão dos 271 dias em que o caminhão ficou parado para conserto.

Requer que as requeridas devolvam o valor pago pelo veículo ou o substituam, e, ainda, a condenação das requeridas nas seguintes verbas: R$67.589,62 (sessenta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente à restituição em dobro dos valores que lhe foram cobrados pelos consertos do veículo; R$328.050,00 (trezentos e vinte e oito mil e cinquenta reais), referentes a lucros cessantes; duzentos salários mínimos, a titulo de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 46/400.

(...)

A primeira requerida (M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA) foi devidamente citada (fls. 411), e apresentou a contestação de fls. 413/426, suscitando preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; bem como alegou a decadência do direito do autor.

Aduziu que a requerente exerce atividade econômica do ramo madeireiro e utiliza o caminhão de forma severa, por estradas precárias, entrando em regiões de mata e extração de madeiras, carregando toneladas de toras, percorrendo dez mil quilômetros ao mês. Aduziu que a utilização severa do veículo afasta o nexo de causalidade do vício redibitório e que o problema pode ter ocorrido por mau uso do caminhão. Afirma que o conserto foi coberto pela garantia e, quando retornou à oficina, não contava mais com a garantia de fábrica, sendo que a requerente se negou a pagar pelo reparo, vindo a autorizá-lo somente após grande decurso de tempo. Sustentou que o motor do caminhão foi completamente substituído por um novo, no último conserto, e nunca mais apresentou problemas, não havendo que se falar em restituição do valor pago pelo veículo ou em substituição por um novo caminhão. Impugnou os valores pretendidos, aduzindo a inexistência de comprovação dos danos alegados. Instruiu a defesa com os documentos de fls. 427/440.

A segunda requerida (MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) foi devidamente citada (fls. 412) e apresentou contestação, às fls. 441/462, alegando acerca da necessidade de observação do plano de manutenção preventiva programada do veículo. Afirmou que a garantia do caminhão era de 12 meses para o veículo completo e 24 meses para o trem de força (motor, injeção eletrônica, câmbio e eixo traseiro), as quais findaram em 23/01/2012 e 23/01/2013, respectivamente. Aduz que a requerente recebeu um contrato promocional de fábrica, onde fez as revisões a cada 20.000 km rodados, até o limite de 240.000 km. Alega que foram realizados diversos consertos com cobertura da garantia e mediante cortesia. Afirma que a liberalidade da concessionária em conceder o reparo em cortesia, não enseja o dever das requeridas repararem o caminhão sem custo, ad eternum. Ponderou que a requerente não faz jus a qualquer indenização por danos materiais e morais, uma vez que não comprovou o efetivo prejuízo, nem qualquer abalo em sua honra subjetiva, prejuízo à sua imagem ou prejuízo às suas atividades.

(...)

O processo foi saneado, sendo afastadas as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva da requerida M. Diesel Caminhões e ônibus Ltda; bem como foi afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Foi reconhecida a decadência do direito da requerente de pleitear a devolução do valor pago pelo veículo e/ou a substituição do bem, em razão do disposto no art. 445 do Código Civil. Na sequência, foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção da prova pericial e oral (fls. 576/584).

O laudo pericial encontra-se às fls. 624/743 e a manifestação das partes foi juntada às fls. 750/751, 753/756 e 758.

A audiência de instrução e julgamento se realizou, conforme ref: 36 e 42, com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela requerente e de um informante, arrolado pela primeira requerida.

A requerente apresentou alegações finais, no ref: 44, salientando que a instrução probatória comprovou que as falhas apresentadas no motor se tratam de erro de projeto, pois motores de caminhões devem durar em média um milhão de quilômetros. Pondera que os problemas do motor não decorrem de desgaste natural e, considerando que o defeito ocorreu no período e nas condições de vigência contratual, o reparo deveria ser abrangido pelo contrato/garantia.

A primeira requerida apresentou alegações finais, no ref: 45, reiterando os termos da contestação. Afirmou que o perito não averiguou o motor e os referidos problemas. Além disso, o perito atestou a inexistência de responsabilidade da primeira requerida, reforçando a sua ilegitimidade passiva.

A segunda requerida apresentou alegações finais, no ref: 46, reiterando os termos da contestação. Afirmou que o perito não apontou a existência ou não de vício no processo de fabricação do veículo, mas apenas teceu considerações genéricas acerca do motor do veículo e que a inconclusão do laudo pericial prejudica o direito de defesa.”

E, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou o pedido indenizatório parcialmente procedente, concluindo pela responsabilidade solidária das rés pelos danos decorrentes dos defeitos mecânicos aparecidos no caminhão sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que a aquisição do bem se deu em 24/01/2011 (fls. 65) e que se trata de veículo zero quilometro, conforme nota fiscal de fls. 65. Observa-se, ademais, que o motor do caminhão apresentou o problema de soprar água pelo reservatório de expansão, de forma recorrente, em 04/05/2012 (fls. 140) e 05/02/2013 (fls. 151), cujos reparos foram efetuados e cobertos pela garantia.

Em 22/08/2014, o veículo apresentou problema de água no carter (fls. 82), cujo reparo foi pago pela requerente (R$8.953,64 - oito mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e cujo valor pretende o ressarcimento.

No que diz respeito ao vício oculto, o laudo pericial juntado às fls. 627/663 apontou que outros veículos, da mesma marca, modelo, ano e motor, tiveram o mesmo problema enfrentado pelo caminhão da requerente, por falha de reprojeto do motor. Em consequência, a fabricante trocou todos os motores da linha nova de caminhões EXTRAPESADO, de MWM para motores CUMMINS.

O perito consignou que a fabricante aumentou o diâmetro original da camisa, para aumentar o volume de combustão e, com isso, o motor não consegue fazer a refrigeração adequada, ocorrendo a cavitação/perfuração das camisas do motor em decorrência da alta temperatura. Além disso, consignou que, em um caminhão desse porte de uso, o motor dura em média 600.000 km em uso rodoviário e 500.000 km em uso severo, sem precisar “fazer”, ou seja, sem necessitar de retífica.

Ao concluir o laudo pericial, o perito enumerou ‘os diversos motivos para o problema, em série, ocorridos neste veículo, e outros, do mesmo modelo’, consignando que se trata de um ‘motor muito moderno para a época em que foi lançado, pois uma das causas foi o enxofre do óleo diesel, que não havia sido posto no mercado. No ano de 2008 foi lançado este motor, no Brasil, tinha 1.800 ppm, que é o S1.800, de enxofre, o que na nova resolução é de 10 ppm. Assim 180 vezes mais que os atuais S10, recomendados’; ‘Outro problema, o motor fraco para a capacidade de carga para o qual foi submetido. O projeto original, americano, esse motor teria capacidade máxima de 328 CV, enquanto no Brasil, foi dimensionado para 370 CV, ou seja, 42 CV a mais, sendo mais de 10% de potência, isso com um combustível péssimo que é o do Brasil, só tende a piorar’; ‘Capacidade de carga, que nos USA, era de 48 Toneladas, no Brasil submeteram para uma carga de 57 toneladas, ou seja, 20% a mais’; ‘Aí a conta não fecha, motor usando péssimo combustível, o que diminui a sua potência, redimensionado para dar maior potencial do que foi fabricado, com mesma capacidade volumétrica de 9.3 litros, e aumentando a carga que ele deveria carregar, só poderia dar em problemas, iniciando com superaquecimento até o desgaste de demais peças internas, vindo finalmente a parar por completo. Enfim, não suporta a capacidade de carga para o qual foi vendido’.

No ponto, insta destacar que as requeridas discordaram da conclusão do laudo pericial, afirmando que ‘O Sr. Perito teceu considerações genéricas acerca do motor do veículo e atribuiu falha no projeto, sem, contudo, conseguir responder questões como se acaso o veículo era utilizado conforme sua destinação, bem como o peso que o veículo transportava, como se pode verificar abaixo: 15. Considerando a atividade da autora, as reclamações formuladas e os reparos realizados, diga o Sr. Perito se é possível afirmar que a autora não atende às especificações técnicas do produto VW 25.370. R. Não é possível afirmar; 16. A partir da análise dos tickets de balança referente aos recebimentos da autora desde a aquisição do veículo, é possível afirmar o usual excedente de capacidade do caminhão? A fim de responder ao quesito, queira o Sr. Perito solicitar tais documentos à autora uma vez que tais pagamentos são alcançados por tonelada transportada. R. Não foram entregues.’

Entretanto, analisando a prova testemunhal, observa-se que está em consonância com o laudo pericial, conforme declarações abaixo transcritas:

‘
que trabalhou como motorista há uns cinco anos para a empresa requerente; que parou de trabalhar para a empresa requerente há uns dois anos; que foi motorista do Caminhão Volkswagen 25370, objeto da ação; que o caminhão tinha uns dois anos de uso quando começou a trabalhar com ele; que toda viagem o caminhão apresentava problemas; que o caminhão apresentava vários problemas, tanto na parte elétrica como no motor; que estava acostumado a jogar óleo no radiador; que volta e meia apresentava problemas elétricos, sobrava água para fora do radiador; que o que mais incomodava era que o caminhão jogava óleo no radiador; que o depoente ia repondo óleo no carter até chegar em uma oficina para resolver o problema; que as vezes tinha que consertar o veículo fora da concessionária; que quando chegava na concessionária, ia na concessionária; que muitas vezes pagava guincho para levar o caminhão para a concessionária; que toda viagem ocorria um problema no caminhão; que a cada dois ou três meses o caminhão apresentava esse problema novamente; que trocava as camisas e novamente acontecia de jogar óleo no radiador; que trabalhou vários anos com caminhões, mas nunca viu caminhão problemático como esse Constelation da Volkswagen; que não é comum um caminhão fazer isso; que não consegue contar tantas vezes que o caminhão apresentou problema; que perdeu as contas de tantas vezes que o caminhão apresentava problema; que a cada dois ou três meses o caminhão ia para a oficina fazer moto; que ficou três meses parado por causa de porque o caminhão foi encaminhado para conserto na garantia; que o fazia poucas viagens, pois viajava pouco; que tinha meses que fazia apenas uma viagem; que em um mês que o caminhão não apresentava problema, conseguia fazer de duas a duas viagens e meia por mês; que não sabe quanto o caminhão faturava; que a maioria das viagens era para São Paulo, carregado de madeira; que fazia outro frete de volta, com cerâmica, carga de mercado, o que achava de frete; que não se recorda o ano que o houve o problema com a garantia do caminhão; que eles não queriam dar garantia do motor e ficou teimando que queria ganhar garantia, e o depoente ficou parado; que não sabe dizer o ano que isso ocorreu; que não sabe quantos anos de garantia o caminhão possui; que quando fazem o motor, há uma garantia de seis meses ou pela quilometragem; que sempre andou com peso de balança, com 31 ou 32 toneladas; que trocava óleo sempre na Volkswagen, e eles revisavam o caminhão; que trocava óleo a cada tantos mil km; que trocava óleo a cada dez ou doze mil km; que tinha um folheto e a troca de óleo era anotada; que não podia passar daquela quilometragem; que não se lembra quantos km o caminhão possuía quando começou a dirigí-lo; que o caminhão era semi novo; que a troca de óleo era sempre realizada na concessionária; que a requerente pagava por mês para o óleo ser trocado na concessionária; que quando o caminhão ficava parado, havia outro que poderia ser utilizado; que a requerente tinha dois caminhões, e pagava frete para terceiros para levar a carga
’ (Eloi Bombassaro, Ref: 42).

‘
que conhece o caminhão objeto da ação; que a empresa requerente é cliente da empresa de retífica de motores do depoente; que acompanhou quando a requerente adquiriu dois caminhões novos; que esses caminhões novos não eram levados para a empresa do depoente, porque estavam na garantia e a manutenção era realizada na concessionária; que o proprietário da empresa requerente relatava os problemas apresentados no caminhão para o depoente; que no período de garantia, um caminhão por três vezes foi mexido no motor, e o outro duas vezes; que sabe da história porque era um espanto um caminhão novo apresentar problemas recorrentes; que o dono do caminhão ficava bastante assustado em razão de um caminhão novo apresentar problemas; que a empresa do depoente prestava serviços em outros caminhões, máquinas, automóveis, na parte de retífica de motores; que sabe que eles tinham esses dois caminhões novos, mas não sabe se eles tinham outros caminhões; que esse caminhão 370 da Volkswagen, com motor MWM NGD, esse motor tem um vício de furar a camisa; que a maioria deles apresentava problemas com muita frequência; que era um problema sem solução; que substituía a peça, colocava tudo novo original, e logo apresentava problema novamente; que o motor de um caminhão novo fazem no mínimo um milhão de KM; que raramente um caminhão igual ao objeto da presente ação faz essa quilometragem; que esses caminhões, aqui da região, apresentam problemas no motor com trinta a cem mil quilômetros; que continua fazendo manutenção nesse modelo de caminhão até hoje, com muita frequência; que de antemão, avisa o cliente que não pode dar garantia no serviço, pois o motor tem um vício sem solução (entra água para dentro do motor porque fura a camisa); que o pessoal tem feito algo inusitado para sanar o vício, consistente na substituição do motor por outro da Scania ou Mercedes, para não perder o conjunto todo; que para vender esse caminhão há muita dificuldade; que substitui a peça que deu problema por outra nova e original, mas ela não tem vida longa em razão de um defeito de engenharia; que demora de oito a dez dias para fazer esse reparo, desde que não falte peça no mercado; que a requerente tinha dois caminhões novos com o mesmo motor, mas não sabe o modelo do caminhão; que nesse período de garantia, um caminhão por três vezes mexeu no motor, e o outro por duas vezes; que o problema era passar água para o carter em razão de furar a camisa; que demora dez dias para fazer esse reparo, se não faltar peça; que ficou sabendo que a requerente quis comprar dois caminhões novos na Volkswagen, e dar seus dois caminhões como parte do pagamento; que a concessionária aqui não aceitou os caminhões como parte do pagamento; que parece que a Volkswagen prolongou a garantia, e trocou o motor do caminhão; que o motor trocado apresentou o mesmo vício; que o vício apareceu em um curto período de tempo, por volta de um ano, mas não sabe a quilometragem; que aqui é muito sazonal, época de madeira e época de grão; que o caminhão transportava madeira e grão; que não sabe o peso carregado; que eventual sobrecarga não poderia causar problema no motor’
(Valdir Antônio Herbele, Ref: 42).

‘
que realizou a perícia no caminhão, juntamente com o perito judicial; que quanto o veículo estiver em garantia normal de fábrica de um ano, torna-se mais rápido o processo de reparo; que demora 15 a 20 dias para realização do reparo; que o motor MWM NGD foi usada a melhor tecnologia que havia no momento; que como toda montadora, apresentou problemas, mas todos foram resolvidos da melhor maneira possível, com tecnologia e peças originais; que não houve falha na prestação de serviço do reparo do motor pela Mônaco; que esse cliente específico estava solicitando uma extensão técnica de garantia, de um veículo que estava fora da garantia e por isso demandou um pouco mais de tempo para a fábrica dar uma resposta para permitir a realização do serviço; que demorou em torno de 20 dias para a realização do serviço; que todo e qualquer problema pode ser ocasionado por uma série de situações; que furou a camisa e pistão, e isso pode ser também em decorrência de combustível, e não por defeito no produto; que esse motor não é mais utilizado pela Volkswagen; que em 2014/2015, a concessionária Mônaco recebeu alguns caminhões com esses problemas, mas todos foram solucionados da melhor forma possível.
’ Manoel Santana da Silva (Ref: 42).

Verifica-se, portanto que, a testemunha Valdir Antonio Herbele, proprietário de uma empresa de retífica de motores, afirmou categoricamente que o motor MWM NGD, que equipa o caminhão 370 da Volkswagen, tem o vício de furar a camisa com muita frequência, entre 30.000 km a 100.000km, e que se trata de um problema sem solução. A testemunha salientou que o motor de um caminhão novo percorre no mínimo um milhão de quilômetros.

A testemunha Eloi Bombassaro, por sua vez, afirmou que trabalhou como motorista do referido caminhão e que toda viagem ele apresentava problemas; que estava acostumado a jogar óleo no radiador; que sobrava água para fora do radiador; que trocava as camisas e novamente acontecia de jogar óleo no radiador; que trabalhou vários anos com caminhões e nunca viu caminhão problemático como esse; que não é comum um caminhão fazer isso; que a maioria das viagens era para São Paulo, carregado de madeira; que sempre andou com peso de balança, com 31 ou 32 toneladas.

Desta forma, evidencia-se que o motor do caminhão possuía um vício insanável, nos termos do que estabelece o art. 441 do Código Civil. De igual modo, restou demonstrado que as requeridas conheciam o vício, em razão das diversas vezes em que o veículo foi levado a conserto. Entretanto, conforme já referido, a parte autora decaiu do direito de substituição do bem ou restituição do valor pago quando da aquisição do bem.

(
...
)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$8.953,64 (oito mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), referente ao reparo do motor (fls. 77/80), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo 70% ao encargo da requerente e 30% ao encargo das requeridas.”

É certo que a empresa/autora não se encaixa propriamente no conceito de consumidor descrito pelo art. 2o do CDC, que, nos moldes da Teoria Finalista, estabelece que somente é consumidor o destinatário final econômico do serviço ou produto adquirido, classificação que não abrange a situação discutida nos autos, a qual envolve a compra de bem (caminhão) utilizado/destinado ao exercício da atividade empresarial desenvolvida pela parte autora.

Todavia, em situações excepcionais, à semelhança do que se vê na hipótese destes autos, a Teoria Finalista deve ser mitigada, abrindo espaço a uma interpretação mais elástica
do conceito de consumidor nos casos em que, ainda que
não se trate do destinatário final do produto/serviço,
constata-se a significativa
vulnerabilidade técnica ou econômica do adquirente/consumidor intermediário.

Portanto, à luz da teoria finalista mitigada, cuja aplicabilidade é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o adquirente não seja efetivamente o destinatário final do produto, verificada a presença massiva de vulnerabilidade de uma parte perante a outra, é plenamente possível e cabível que a relação seja enquadrada como consumerista.
Ou seja, a teoria em
questão
exige apenas a retirada do bem do mercado de consumo e a existência de algum tipo de vulnerabilidade para reconhecer a relação de consumo
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. APLICAÇÃO. ALEGAÇÕES RELEVANTES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Para que o artigo 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, é necessário que, além de ter havido oposição de aclaratórios na origem e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial, as alegações da recorrente sejam relevantes e pertinentes com a matéria, o que não se verifica no presente caso. 4. O aresto recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 5. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz , que deve apreciar, a partir do substrato fático-probatório dos autos, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, o que não pode ser revisto no recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da caracterização da vulnerabilidade da pessoa jurídica , a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. .” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.

TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.

A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final

do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, ulgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROV0AS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA

7/STJ.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em

que

a

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja

tecnicamente

a

destinatária

final do produto ou serviço, se apresenta

em

situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

No caso,
segundo os dados informativos constantes dos autos, a autora
ZS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA “
exerce a atividade econômica no setor madeireiro
”, com atuação voltada para o comércio regional, tendo por capital social R$ 40.000,00, sendo que, em específico ao serviço de transporte de madeira, possui dois caminhões (um deles o objeto desta lide), por sua vez, a ré
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA é empresa
de robusto aporte financeiro (capital social de R$ 30.1350.000,00, segundo a última alteração social constante dos autos – cf. Id. no 164733188 – pág.257), enquanto a corré
MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA dispensa maiores comentários, cuidando-se de empresa do Grupo Volkswagen,
possuindo larga operação em território brasileiro e capital social de superior a 1 bilhão de reais.

Posto lado a lado as condições de ambas as partes, a meu sentir, não há dúvida de que, ante a inegável vulnerabilidade econômica e técnica, sobretudo ao se considerar que o cerne da lide gira em torno de questão estritamente técnica (defeito no motor do veículo), a autora se enquadrada como consumidora, e, por isso, aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, além da responsabilidade objetiva
, independentemente da existência de culpa, pela reparação d
e
danos causados ao consumidor,
a
solidariedade entre todos aqueles que compuserem a cadeia de prestaç
ão do serviço.

Portanto, ainda que por fundamentação jurídica diversa, merece ser confirmada a conclusão sentencial pela condenação solidária das rés ao pagamento indenizatório, pois, repito, nas palavras do STJ, “
em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/02/2019), e, para além disso, conforme observado pela juíza sentenciante, tem-se que, “
embora o valor tenha sido pago à primeira requerida
(aqui apelante)
, a culpa pelo erro de projeto do motor é da segunda requerida, por ser a fabricante do caminhão
,
ademais, restou comprovado que ambas tinham ciência do vício, em razão das diversas vezes em que ele surgiu e não foi solucionado de forma definitiva
”.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, embora a autora realmente tenha saído derrotada na esmagadora maioria dos pedidos indenizatórios, de modo algum se pode dizer que ela apenas teve êxito em parte mínima, na medida em que não se pode ignorar que foi somente por meio da propositura desta ação que obteve o reconhecimento formal do defeito do veículo, falha na prestação do serviço e a caracterização da responsabilidade civil das rés, além do acolhimento de parte da sua pretensão ressarcitória, portanto, admito ser justa e razoável a distribuição dos ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, realizada pela MMa. Juíza na proporção de “
70% ao encargo à requerente e 30% ao encargo às requeridas
”.

Por fim, em relação à base de cálculo e o valor dos honorários advocatícios,
a Corte Especial do eg. STJ já definiu que “
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019), logo, havendo condenação na espécie, esta deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
sendo a sentença também irretocável nesse ponto.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023